Tribunal: STF
Processo: ARE 1277163
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – ESTADO DE MINAS GERAIS – APOSTILAMENTO – DIRETORA DE ESCOLA – ANTES DA LEI Nº 14.683/03 – DIREITO À OPÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI Nº 21.710/15 – ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2015 – PODER REGULAMENTAR – EXTRAPOLAÇÃO – LIMITAÇÃO DE DIREITO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos da Lei Estadual nº 21.710/15, os servidores aposentados que obtiveram título declaratório de apostilamento, antes da promulgação da Lei nº 14.683/03, fazem jus à opção entre a remuneração do cargo em que se deu o apostilamento ou à remuneração do cargo efetivo, acrescido de adicional, independentemente da data da aposentadoria. 2- A Orientação de Serviço nº 02/2015, ao limitar o direito de opção remuneratória aos servidores aposentados antes da promulgação da Lei nº 14.683/03, extrapolou indevidamente o seu poder regulamentar, uma vez que passou a exigir requisitos não previstos na Lei Estadual n. 27.710/15. 3- Os decretos, resoluções e normas análogas, por constituírem atos normativos secundários, têm por escopo explicitar e tornar exequível o comando contido na lei, não podendo, contudo, inovar na ordem jurídica para ampliar, limitar e modificar o conteúdo dos direitos e deveres legalmente instituídos. 4- Os valores devidos, respeitada a prescrição quinquenal, devem ser atualizados e corrigidos, conforme os consectários da condenação estabelecidos no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, (Tema 905), julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 5- Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada, apenas, no que se refere aos consectários da condenação, em observância ao sobredito precedente vinculante, restando desprovido o recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º; e 102, caput, e alínea I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente